Tribunal: TJSP
Processo: 0002013-61.2003.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação ordinária. Cumprimento definitivo de sentença. (ii) Insurgência da autora-exequente contra a r. sentença que, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, extinguiu o feito com julgamento de mérito. (iii) Irresignação que prospera. Pretensão de reparação civil por fato ocorrido em 1991. Hipótese sujeita ao prazo prescricional vintenário disposto

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação ordinária. Cumprimento definitivo de sentença. (ii) Insurgência da autora-exequente contra a r. sentença que, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente, extinguiu o feito com julgamento de mérito. (iii) Irresignação que prospera. Pretensão de reparação civil por fato ocorrido em 1991. Hipótese sujeita ao prazo prescricional vintenário disposto no artigo 177 c.c artigo 179, ambos do Código Civil de 1916 (CC/16). Prazo prescricional que já havia transcorrido em mais da metade quando da entrada em vigor da lei no 10.406/2002, instituidora do atual Código Civil (CC/2002). Observância da regra de direito intertemporal prevista no artigo 2.028 do CC/2002, a estabelecer que seriam da lei anterior os prazos prescricionais que, em 11/01/2003, já tivessem transcorrido em mais da metade – justamente o que se verifica no caso posto. Incidência do regime jurídico do CC/16 para contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença, conforme inteligência da Súmula no 150 do C. Supremo Tribunal Federal. Remanesce dentro do período vintenário o curso da execução, que deverá prosseguir com a pesquisa já requerida. (iv) Recurso provido.